Tribunal: STF
Processo: RE 1394083
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe:



    “MARIA JOVANITA ARAGAO SOUSA apresentou embargos de declaração contra o acórdão deste Colegiado que manteve, pelos seus próprios fundamentos, a sentença que rejeitou o seu pedido de concessão de pensão por morte sob o fundamento de perda da qualidade de segurado de JOSÉ AUGUSTO SOUSA, a alegar a ocorrência de omissão quanto à apreciação da causa de pedir relativa à possibilidade de recolhimento de contribuições em atraso.



    Recurso tempestivo e deve deve ser provido, pois há o defeito apontado.



    1. QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO - QUALIDADE DE DEPENDENTE DA RECORRENTE



    O INSS indeferiu o pedido de pensão por morte porque os recolhimentos das contribuições relativas a abril de 2018, agosto a dezembro de 2018, e a janeiro a outubro de 2019 foram feitos em em 26/12/2019, após o óbito, em 25/11/2019.



    Analisando-se o CNIS do falecido no anexo nº 30, vê-se que ele prestava serviços a empresas como como contribuinte individual, a exemplo da FRUTEB S/A, de 1/2/2017 a 31/7/2018 (Seq 43) com o recolhimento regular e incontroverso das contribuições, e LOGMASTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA 1/12/2016 a 31/10/2019 (Seq. 40).



    A irregularidade dos recolhimentos ocorreu no período em que ele prestou serviços à LOGMASTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, e não pode ser atribuída ao instituidor, pois o art. 4º da Lei 10.666/2003 estabelece que ‘fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) domes seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia’.



    Se o responsável tributário pessoa jurídica não fez a retenção ou não a repassou ao RGPS isto não pode ser obstáculo a que o segurado tenha computado aqueles períodos, pois a relação jurídica tributária era diversa daquela do contribuinte individual puro, que tem a obrigação de recolher ele mesmo suas contribuições.



    Caberia e cabe ao à União (sujeito ativo das contribuições) adotar as medidas administrativas adequadas ao lançamento do crédito tributário, inclusive porque ainda não houve a decadência, nem a prescrição (Lei nº 11.457/2007). E cabe ao INSS provocá-la a tanto.



    Comprovada a qualidade de segurado de JOSÉ AUGUSTO SOUSA no seu óbito.



    A qualidade de dependente da autora não foi controvertida, além do quê há certidão de casamento no anexo nº 28, página nº 9.



    2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO



    Quanto à data de início do benefício (DIB), ela deve retroagir até a do óbito, uma vez que o requerimento foi formulado em 17/12/2019, ou seja, menos de 30 dias do falecimento, ocorrido em 25/11/2019.



    A pensão deve ser implantada na modalidade vitalícia, sem data de cessação de benefício (DCB), pois a parte autora contava mais de 66 anos de idade na data do óbito (anexo nº 5) e, por isso incide no caso o art. 77, § 2º, inciso V, alínea ‘c’, item nº 6, da Lei nº 8.213/91, sem qualquer necessidade de consideração sobre a constitucionalidade ou não das alterações introduzidas no RGPS via Medidas Provisórias.



    3. RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO



    Como o óbito ocorreu em 25/11/2019 quando já estava vigente a Emenda Constitucional - EC nº 103/2019, ela deveria reger a pensão por morte aqui deferida, não fosse ela inconstitucional por violação do princípio da proibição do retrocesso, que garante a manutenção do patamar de proteção social já atingido pela legislação infraconstitucional reguladora dos direitos assegurados pela CF/88.



    Se a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 194 da CF/88) e se a legislação previdenciária desde há muito tempo garantiu a proteção especial da família (art. 226 da CF/88) via concessão de pensão pela morte daquele que lhe prove a sobrevivência, a legislação posterior, ainda que uma emenda constitucional, poderia suprimir tal garantia ou reduzi-la como fez a EC nº 103/2019.



    O que a EC pretendeu fazer foi suprimir direitos previdenciários construídos ao longo de décadas para a proteção de quem se vê sem sua fonte de subsistência primária, em razão de evento inesperado, ao restabelecer a regulação sobre pensão por morte que havia na Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS, Lei nº 3.807/60, e com regramento sobre renda mensal ainda mais gravoso do que aquele, mesmo depois dela ter sido revogada pela CF e pela Lei nº 8.213/91. E, o que é ainda mais esdrúxulo do ponto de vista da lógica do processo legislativo, disciplinando inclusive percentuais de cálculo de renda mensal de benefício, questões normalmente deixadas para a legislação complementar e ordinária.



    Nada obstava - nem obsta - que se aprove legislação propondo, por exemplo, que o cônjuge sobrevivente tivesse direito a apenas parte da pensão, em razão de ter renda própria, ou vedar o acúmulo de pensão com salários superiores ao teto dos benefícios do RGPS, pois haveria razão econômica suficiente para tanto: garantia concreta de meios para a própria sobrevivência sem o concurso do cônjuge falecido.



    Mas reduzir drasticamente o valor da renda mensal de benefício como o fez a EC nº 103/2019 sem qualquer outro parâmetro econômico (ex.: estado de empregado do dependente, nível de renda etc.) é esvaziar o conteúdo da garantia constitucional na prática.



    No caso da pensão por morte, o art. 23 da EC determina que a renda mensal será ‘equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento)’.



    Isso é quase cópia do art. 37 da Lei nº 3.807/60: ‘Art. 37. A importância da pensão devida ao conjunto dos dependentes do segurado será constituída de uma parcela familiar, igual a 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado percebia ou daquela a que teria direito se na data do seu falecimento fosse aposentado, e mais tantas parcelas iguais, cada uma, a 10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de 5 (cinco)’. (…)



    Na prática, o mecanismo de cálculo estabelecido pela EC nº 103/2019 é ainda mais regressivo do que aquele que havia há 60 anos, pois ela determina que se levem em conta todos os salários de contribuição do segurado instituidor, apurados desde julho/1994 (art. 26) e fixa percentual de renda mensal inicial de 60% (sessenta por cento) daquela média como regra para todos os benefícios, inclusive a pensão por morte.



    Ora, simples cálculo aritmético faz-nos concluir que a renda da pensão por morte que era de 100% (cem por cento) ‘aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento’ passou a ser de 36% (trinta e seis por cento), no caso de haver apenas a viúva habilitada, como nesta demanda, sem qualquer consideração sobre a situação econômica de vida da dependente (ex.: empregada ou não; beneficiária de aposentadoria ou não; idosa ou não etc.) que pudesse justificar a redução absurda do nível de renda destinada ao seu sustento e ao de sua família [ ‘(...) 4. Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças. 5. Recurso extraordinário não provido, com a fixação das teses jurídicas de que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e de que a norma se aplica a todas as mulheres trabalhadoras’. (RE 658312, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)].



    Sem mencionar a ampliação do período básico de cálculo (PBC), que fatalmente reduzirá ainda mais o valor efetivo a ser pago, pois quanto maior o período a ser levado em conta, maiores as chances de ter havido variação de salário e menor tenderá a ser a média obtida.



    Não há a menor sombra de dúvida que a alteração estabelecida pela EC em relação à pensão por morte conduz à supressão concreta do direito e viola flagrantemente as instituições que o Estado deve proteger, a garantia da ‘cobertura do evento morte’ (art. 201, inciso I, do CF/88) e a vedação do retrocesso, especialmente porque sequer se poderia falar em aplicação da reserva do possível no caso das prestações previdenciárias, pois elas têm fonte de custeio específica. (…)



    Não se trata aqui de alocação discricionária de verbas estatais para prover esta ou aquela despesa, mas de verba vinculada ao pagamento de benefícios da Seguridade Social, custeada por diversas fontes.



    Tais fontes de custeio inclusive são suficientes e superavitárias, conforme apurado pela ‘Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal destinada a investigar a contabilidade da previdência social, esclarecendo com precisão as receitas e despesas do sistema, bem como todos os desvios de recursos’ (sigla CPIPREV), cujo relatório final fora aprovado em 25/10/2017.



    Conforme consta nas conclusões daquele relatório: (…)



    Por último, a EC violou o critério atuarial que deve presidir a regulação das prestações previdenciárias (art. 201 caput da CF/88), vulnerou a garantia da seletividade das utilidades securitárias, já que sem os estudos atuariais suficientes e sem a cobertura adequada de cada situação concreta (cônjuge/companheiro empregado, cônjuge/companheiro desempregado, cônjuge/companheiro com grandes rendimentos, cônjuge/companheiro sem grandes rendimentos, cônjuge/companheiro incapacitado, cônjuge/companheiro capaz, cônjuge/companheiro idoso, cônjuge/companheiro jovem etc), haveria uma tabula rasa previdenciária incompatível com os objetivos da República: construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos (art. 3º da CF/88).



    Assim, como as disposições da EC nº 103/2019 sobre pensão por morte são inconstitucionais, permanecem vigentes as anteriores.



    No caso, a renda mensal inicial (RMI) da pensão por morte devida à autora deve observar o art. 75 da Lei nº 8.213/91: ‘o valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento’.



    Por isso, conheço dos embargos de declaração, dou-lhes provimento, empresto-lhes excepcionais efeitos infringentes, sano o defeito apontado e: a) de ofício, proclamo a prescrição das parcelas do benefício vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação; b) nos termos do art. 4º da Lei nº 10.259/2001, antecipar os efeitos da tutela de mérito e cominar ao réu a obrigação de implantar o benefício descrito no RESUMO DO BENEFÍCIO DEFERIDO abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, como data de início do benefício (DIB) e data de início de pagamento (DIP) ali especificadas; c) declaro que a renda mensal inicial (RMI) da pensão por morte devida à autora deve observar o art. 75 da Lei nº 8.213/91 (‘o valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento’); c) julgar procedente a demanda” (e-doc. 42).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXVI e XL do art. 5º, o inc. II do art. 48, o inc. III do art. 194, o § 5º do art. 195, o art. 196, o art. 197 e o inc. I do art. 227 da Constituição da República, e sustenta que “a presente irresignação recursal limita-se ao capítulo da decisão recorrida que, em controle incidental de inconstitucionalidade, afastou os critérios de cálculos do benefício de pensão por morte concedido à parte autora vigente à época do óbito do(a) instituidor(a), afastando a expressa disciplina dos artigos 23 e 26 da EC nº 103/2019 e aplicando a legislação revogada” (fl. 3, e-doc. 44).



    Afirma que “não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário” (fl. 3, e-doc. 44).



    Aponta que “os parâmetros de controle suscitados no acórdão recorrido, repita-se, têm carga normativa aberta e não possuem o alcance pretendido pela órgão prolator, que objetiva extrair de cláusulas pétreas do Texto Constitucional regras pormenorizadas sobre benefícios previdenciários” (fl. 16, e-doc. 44).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para que a pensão por morte concedida à parte autora seja calculada de acordo com os critérios estabelecidos nos artigos 23 e 26 da EC n. 103/2019, indevidamente declarados inconstitucionais pela Turma Recursal a quo, com reversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 31, e-doc. 44).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 2º, aos incs. XXXVI e XL do art. 5º, ao inc. II do art. 48, ao § 5º do art. 195, ao art. 196, ao art. 197 e ao inc. I do art. 227, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    5. Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTICUCIONAL. LEIS Nº 8.213/1991 E 9.876/1999. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.365.437-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.368.806-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 28.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. FORMA DE CÁLCULO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 939.990- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.350.728-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    6. Inviável a interposição do recurso extraordinário pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão proferido por órgão colegiado de Turma Recursal dos Juizados Especiais, por ser imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial de Tribunal, o que não se deu na espécie.



    Na manifestação sobre repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 852.796-RG, Tema 833 da repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “a jurisprudência da Corte é no sentido de que, para fins de cabimento do recurso extraordinário pela letra b do permissivo constitucional, a Cláusula da reserva de plenário não se aplica aos juizados especiais, tendo em vista que, pela configuração atribuída pelo legislador, eles não funcionam em regime de plenário ou órgão especial” (DJe 8.10.2015). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.866-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.4.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora